Tribunal: STF
Processo: Rcl 70384
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Pejotização. Alegação de Fraude em Contrato Civil de prestação de serviços. Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389). Determinada Suspensão Nacional dos processos. Embargos parcialmente acolhidos.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Allan Virissimo Pinto em face de acórdão desta Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    2. O embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado quanto à validade da decisão trabalhista originária. Pede a suspensão do processo, com fundamento no Tem 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se o processo deve ser suspenso em virtude da determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. Em data posterior à prolação do acórdão ora embargado, esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, verificando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    5. Para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria e privilegiando-se o princípio da segurança jurídica, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    6. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Por esse motivo, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconsiderar todas as decisões anteriormente proferidas nos presentes autos e julgar parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020470-94.2020.5.04.0008, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.